Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento manejado contra decisão que postergou a análise de pedido de penhora até a preclusão de decisão anterior em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da interposição de agravo de instrumento diante de decisão que postergou a análise do pedido de penhora até a preclusão da decisão agravada.
III. Razões de decidir.
3. O princípio da dialeticidade, previsto no CPC, art. 1.010, inc. II e III, exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
3.1. Apresentados argumentos que, em tese, refutam os fundamentos da decisão agravada, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.
4. O art. 932, III, do CPC autoriza ao Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
4.1. A decisão agravada não possui conteúdo decisório, pois apenas condiciona a análise do pedido de penhora à preclusão de decisão anterior.
4.2. Inexistente prejuízo ao exequente, uma vez que a decisão rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos bens e ainda está sujeita a recurso.
4.3. Alegações genéricas de urgência e perigo de dano irreparável não demonstram risco concreto de ineficácia da medida.
4.4. A decisão que apenas adia a análise do pedido de penhora, sem resolver a matéria de forma conclusiva, não possui natureza decisória e, portanto, não é passível de impugnação por agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4.5. Configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, § 4o.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que apenas posterga a análise de pedido de penhora, sem conteúdo decisório, inexistindo prejuízo concreto ao exequente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. II e III, 1.021, §§ 4o e 5o.